Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Júnio César de Lima Moraes em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que (i) seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar débitos em sua conta corrente/salário/poupança a título de pagamento das prestações da renegociação de débito no 14787371, na qual figurara como fiador do devedor principal, e, outrossim, (ii) seja afastada a autorização que concedera à instituição financeira para que as parcelas originárias da renegociação de débito indicada sejam debitadas diretamente em sua conta bancária. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como argumentos destinados a aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que é bombeiro militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, por esse motivo, recebe seus vencimentos via conta mantida junto ao BRB - Banco de Brasília S/A. Sustentara que, em 26 de janeiro de 2018, figurara como fiador do Sr. Roberto Santiago de Oliveira no contrato de renegociação de débito no 14787371, firmado com o agravado. Esclarecera que nesse contrato de renegociação não fora contratado seguro para que o valor das prestações ficasse menor, exigindo a instituição financeira a presença de fiador, de modo que figurara como garante do débito renegociado. Noticiara que, antes mesmo do vencimento da primeira parcela do contrato de renegociação, o devedor principal viera a falecer no dia 04.03.2018. Observara que, diante do falecimento do devedor principal, formulara ao agravado, na data de 07.06.2018, pedido de cancelamento da autorização dos descontos em sua conta corrente a título de pagamento das prestações derivadas do contrato de renegociação de débito. Salientara que o agravado atendera à sua solicitação, tendo em vista que, a partir da data individualizada, não fora realizado qualquer desconto em sua conta bancária. Consignara que, na sequência, em 02.12.2020 celebrara contrato de empréstimo bancário no 1100032028, no valor de R$102.327,93 (cento e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos). Aduzira que, no mesmo dia, a importância individualizada fora creditada em sua conta corrente. Pontuara que, contudo, no dia seguinte, em 03.12.2020, sem que houvesse sequer movimentado o montante mutuado, o agravado realizara desconto em sua conta corrente no valor de R$8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), proveniente de seus vencimentos, a título de pagamento do débito originário do contrato de renegociação de débito no 14787371, no qual figurara como fiador. Apontara, ainda, que, no dia 03.12.2020, transferira a quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para sua conta poupança, também mantida junto ao agravado. Asseverara que, contudo, em 16.12.2020, o agravado “invadiu[1]” sua conta poupança e realizara o desconto do importe de R$74.244,38 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para pagamento do débito originário do contrato de renegociação de débito no qual figurara como fiador. Registrara que não sobeja possível ao agravado realizar descontos diretamente em sua conta bancária para pagamento das prestações referentes ao contrato de renegociação de débito no qual figurara como fiador. Realçara que o contrato de empréstimo bancário no 1100032028, no valor de R$102.327,93 (cento e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), que celebrara com o agravado, tinha por finalidade a aquisição de imóvel para sua residência, tendo essa finalidade se frustrado, porquanto o agravado descontara grande parte do importe mutuado para pagamento das prestações referentes ao contrato de renegociação de débito indicado. Assinalara que, desde dezembro de 2020, “vem tentando resolver administrativamente essa situação, porém, a agravada se recusa a ressarcir quaisquer valores e justifica que os débitos estão previstos em cláusula contratual[2].” Asseverara que a retenção de valores depositados em sua conta bancária com a finalidade de saldar o débito relativo ao contrato de renegociação do débito nomeado, ainda que prevista no contrato, não se reveste de legalidade, porquanto o agravado deve buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a suspensão dos descontos diretamente em sua conta bancária, fora indeferida. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela integral que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela integral que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a ser cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar débitos em sua conta corrente/salário/poupança a título de pagamento das prestações da renegociação de débito no 14787371, na qual figurara como fiador do devedor principal, afastando-se, outrossim, a autorização que concedera à instituição financeira para que as parcelas originárias de aludida contratação sejam debitadas diretamente em sua conta bancária. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Júnio César de Lima Moraes em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que (i) seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar débitos em sua conta corrente/salário/poupança a título de pagamento das prestações da renegociação de débito no 14787371, na qual figurara como fiador do devedor principal, e, outrossim, (ii) seja afastada a autorização que concedera à instituição financeira para que as parcelas originárias da renegociação de débito indicada sejam debitadas diretamente em sua conta bancária. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de o agravado decotar as prestações originárias do contrato de renegociação de débito no 14787371, na qual o agravante figurara como fiador do devedor principal, diretamente em sua conta bancária. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal afere-se que o agravante efetivamente figurara como fiador da cédula de crédito bancário[3] firmada por Roberto Santiago de Oliveira com o agravado. Em consonância com esse ajuste, o mutuário e seu fiador anuíram com a autorização de descontos diretamente em conta bancária com a finalidade de amortização do débito mutuado. É o que se infere do abaixo reproduzido: “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB Proposta no 14787371 Vencimento em: 07/02/2028 Valor R$ 139.870,27 1.1. Emitente: ROBERTO SANTIAGO DE OLIVEIRA (...) 1.2. Avalista: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES (...) 1.3. Valor Bruto do Empréstimo R$ 139.870,27 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) (...) 1.5. Forma de Pagamento 1.5.1 Entrada: R$ 0,00 1.5.2. Quantidade de parcelas: 120 1.5.3 Vencimento da Primeira Prestação: 05/03/2018 1.5.4 Vencimento da Última Prestação: 07/02/2028 (...) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – AVALISTAS: Comparecem nesta Cédula de Crédito Bancário, na condição de avalista, cada um com obrigação sobre a totalidade da dívida principal e acessória, na forma da lei, a pessoa e seu cônjuge indicada no item 1.2 do preâmbulo. CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: O(S) EMITENTE(S) e O(S) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar o seguintes débitos: I. relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. II. relativas as prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula Forma de Pagamento, nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito pagamento do EMITENTE, aplicando-se o desconto pró-rata devido; III. relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; IV. relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários-IOF, nos termos da Cláusula respectiva; V. relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula própria. VI. Despesas Cartorária, quando for o caso. Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE e AVALISTA autorizamos o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. Parágrafo Segundo: a autorização e os poderes outorgados no caput e parágrafos desta cláusula são passados por nós, EMITENTE e AVALISTA, em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente. (...)” Em consonância com a cédula de crédito bancário, o vencimento da primeira parcela fora ajustado para o dia 05.03.2018, contudo, no dia anterior, ou seja, em 04.03.2018, o devedor principal - Roberto Santiago de Oliveira - viera a óbito[4]. Há que ser salientado, ainda, que, de conformidade com o extrato bancário referente ao mês de dezembro de 2020 exibido pelo agravante, no dia 03.12.2020 o agravado realizara desconto, diretamente na conta bancária da titularidade dele, da quantia de R$8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)[5]. Outrossim, infere-se que, no dia 16.12.2020, o agravado efetura novo desconto na conta de titularidade do agravante, no importe de R$ 74.244,38 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)[6], invocando a autorização que havia sido firmada pelo agravante. Destaca-se que, em relação à cédula de crédito bancário na qual o agravante figurara como fiador do devedor principal, somente foram realizados os descontos individualizados, de modo que, depois das datas nomeadas, não realizara o agravado novos descontos na conta bancária da titularidade do agravante. Lado outro, deve ser registrado que o agravante possui outros dois empréstimos fomentados pelo agravado, cujas prestações são debitadas diretamente em seu contracheque[7]. Nesse contexto, abstraídas as prestações originárias de outros empréstimos fomentados ao agravante, cujas prestações são lançadas diretamente em folha de pagamento, sua remuneração líquida perfaz o montante de R$3.832,32 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)[8], resultando que, caso seja renovado o decote da quantia de R$8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), referente à cédula de crédito bancário na qual o agravante figurara como fiador, alcançará valor superior à sua remuneração líquida. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante serão absorvidos integralmente. Do alinhado, ademais, deriva a constatação de que os descontos promovidos pelo agravado foram efetivados com lastro na cédula de crédito bancário na qual o agravante figurara como fiador. Com efeito, a previsão contratual que autoriza o desconto do valor das parcelas destinadas à liquidação do empréstimo a ser paga mensalmente diretamente na conta corrente do consumidor se incorrer em inadimplemento, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada. Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, deve ser destacado o entendimento firmado por esta Casa de Justiça no sentido de que a proteção de impenhorabilidade conferida às verbas de natureza alimentar (NCPC, art. 833, IV) não se estende a qualquer numerário encontrado na conta em que aufere o trabalhador seus rendimentos, conforme assegura o aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 603 DO STJ. 1. A temática do superendividamento é cada vez mais presente nas sociedades de consumo e está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. 2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Nesse contexto, é possível reconhecer uma situação de superendividamento não só perante instituições financeiras (situação mais comum), mas também, por exemplo, perante operadoras de planos de saúde e instituições de ensino. 3. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 4. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. 5. Após diversos debates sobre a possibilidade de se aplicar, por analogia, a limitação de desconto ao empréstimo consignado para os contratos de mútuo bancário em que o cliente autoriza o débito das prestações em conta corrente, Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 603, segundo a qual a instituição financeira mutuante não pode reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que exista cláusula contratual autorizativa. 6. A análise do enunciado da Súmula em comento permite inferir que se busca coibir práticas abusivas perpetradas pelo mutuante que, ao argumento de estar amparado por cláusula contratual autorizativa, retém quase a integralidade dos salários, vencimentos e/ou proventos do correntista/mutuário para a quitação de dívida, deixando-o sem um mínimo existencial para a subsistência. 7. Há de se ressalvar, contudo, a necessidade de se demonstrar a natureza alimentar da conta na qual são efetuados dos descontos pactuados. Ou seja, se não se tratar de salário, vencimento e/ou provento, mas de verbas de outra natureza, não há que se falar em impenhorabilidade, ou em limitação para os descontos, porque, neste caso, não há mínimo existencial a se resguardar. 8. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1113107, 07073102020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cingidos esses parâmetros, na hipótese, o agravante, titular de conta corrente mantida perante a instituição bancária agravada, figurara como fiador em mútuo no qual fora conferida autorização expressa para desconto das prestações em conta corrente. Essa diferenciação afigura-se relevante, tendo em vista que não pode ser confundida com a contratação de mútuo, com consignação em folha de pagamento, modalidade em que os descontos por parte da instituição financeira mutuante não podem deixar o mutuário desprovido do “mínimo existencial.” Gizada essa premissa, fica patente que o contrato de desconto em conta corrente traduz prática amplamente utilizada porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais. Nessa modalidade, os descontos podem alcançar os valores recolhidos em conta bancária do correntista, sem limitação. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça retratado na ementa abaixo transcrita: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Aferido, portanto, que a hipótese não trata sobre crédito concedido mediante autorização para desconto diretamente em folha de pagamento, não há qualquer óbice para que o agravante revogue a autorização que concedera ao agravado de promover os descontos das prestações em sua conta corrente, na qualidade de fiador. Quanto ao tópico, merece ser salientado que, em consonância com a Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em contas correntes, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta resolução dispõe sobre procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos, sem prejuízo das disposições constantes da regulamentação aplicável à matéria. (...) Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. (...) Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta referentes a transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, deve-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes podendo ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. O entendimento acima externado é corroborado pela jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, consoante atesta o precedente adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Acerca da normatização em testilha, deve ser ressalvado que, conquanto o artigo quarto da aludida Resolução apresente hipótese execpcionadora da obrigatoriedade, pela instituição bancária, de acatamento das solicitações de cancelamento da autorização outrora concedida pelo correntista quanto a débitos automáticos em conta de depósitos à vista, sobeja da exegese literal do dispositivo em destaque, como corolário lógico, que, na hipótese de mútuos contraídos com a própria instituição bancária, a aceitação do mutuante seria facultativa, e não impositiva, configurando mero elemento volitivo discricionário do banco. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ausência de ilegalidade na contratação do seguro vinculado ao empréstimo. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1234933/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) – Sem grifos no original “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) – Sem grifos no original Idêntico é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos precedentes ora ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. 2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva comunicação (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verificou foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1276748, 07113115720198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CMN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, é lícito o desconto efetuado pelo banco/apelante na conta corrente da apelada enquanto durar a autorização. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se está a rediscutir as cláusulas contratuais e os encargos assumidos pelas partes, tanto é que, caso a autora não efetue o adimplemento dos seus débitos, a instituição financeira poderá cobrá-los pelos meios legais existentes. 4. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar os descontos em conta corrente da autora ante a revogação da autorização tal, conforme disposto no art. 3o, §2o, da resolução no 3.695/2009 do CMN 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1226296, 07048203420198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO PRIVADO. INVIABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram sua concessão. O manejo de contrarrazões não constitui instrumento adequado a questionar os termos da sentença que, expressamente, decide o incidente de impugnação ao valor da causa. A competência para processar e julgar ações de que é parte o CARTÃO BRB é das Varas Cíveis, segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser declarada a ilegitimidade daquela Instituição Privada, pois o rol de competência da Vara da Fazenda Pública, imposto pelo artigo 26, da Lei no 11.697/08, é taxativo, não sendo possível excepcionar a regra de competência absoluta, fixada em lei, em decorrência de litisconsórcio passivo facultativo. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter a limitação dos débitos em sua conta bancária, ainda que seja utilizada para o recebimento de salário. O contrato de conta corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor (REsp 1.586.910/SP).” (Acórdão 1180190, 07081013220188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliado à inexorável constatação de que, na hipótese de mútuo contratado com a própria instituição bancária, o assentimento do banco quanto ao cancelamento mencionado reveste-se de discricionariedade, na espécie, aferido inequivocamente que o agravante apresentara revogação de autorização de descontos referentes ao mútuo individualizado, representado pelo instrumento de renegociação de débito no 14787371, no qual figurara na qualidade de fiador, sobeja que fora o requerimento recebido pela instituição bancária na data de 07/06/2018[9] e contara com a anuência do banco, porquanto abstivera-se por largo interregno temporal de realizar os descontos, em conta de titularidade do agravante, concernentes àquele concerto, somente volvendo a efetivá-los após decorrido período superior a 02 (dois) anos, quando perfectibilizada a celebração de nova avença de mútuo pelo correntista. Sob essa perspectiva, ressoa patente que o banco não se insurgira contra a revogação apresentada, havendo assentido quanto a seus termos até a oportunidade de contratação de novo empréstimo pelo agravante, anuência que produzira efeitos desde então. Destarte, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a anuência antanho presentada pelo correntista, ressai irrefragável que os efeitos que irradiara a assunção do banco quanto à revogação que recebera, e à qual dera pleno cumprimento, protraem-se no tempo, afigurando-se inviável que, ausente nova autorização concedida pelo agravante, torne a instituição a conferir eficácia à autorização que reputara revogada. Ademais, a título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, no caso, segundo se infere dos autos, o empréstimo que contraíra o agravante fora, inclusive, integralmente consumido pelo lançamento realizado pelo agravado. Ora, o desconto em conta destinado a liquidar o mútuo no 14787371, a par de não mais ser passível de incidir sobre as verbas recolhidas na conta bancária de titularidade do agravante, diante da revogação da autorização que outrora concedera destinada a esse desiderato, não sobejaria possível, ademais, que alcançasse os valores que lhe foram fomentados em razão de novo empréstimo. É que a autorização para efetivação dos descontos em conta preteritamente concedida pelo agravante e ulteriormente retratada, a toda evidência, não se estenderia aos valores que lhe forem fomentados por meio de novo contrato de mútuo. Destarte, os dois descontos promovidos pelo agravado, nos valores de R$ 8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) e de R$ 74.244,38 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), afiguraram-se abusivos, porquanto o decote de vultosa importância, a toda evidência, não restaram lastreados em autorização concedida pelo agravante. A argumentação aduzida, portanto, reveste-se de plausibilidade passível de ensejar o acolhimento da medida que reclamara para se debitar ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realização débitos na conta corrente do agravante provenientes do concerto de mútuo no 14787371, porquanto desprovido o decote de autorização vigente concedida pelo correntista. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória reclamada para, sobrestando os efeitos da decisão agravada, debitar ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar débitos na conta corrente do agravante destinados à realização de obrigações originárias da renegociação de débito no 14787371, na qual figurara como fiador do devedor principal. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Após, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 91413117 - Pág. 6 (fl. 9) – ação principal. [2] - ID Num. 91413117 - Pág. 11 (fl. 14) – ação principal. [3] - ID Num. 91413137 - Pág. 1/3 (fls. 73/78) – ação principal. [4] - ID Num. 91413136 - Pág. 1 (fl. 75) – ação principal. [5] - ID Num. 91413130 - Pág. 1 (fl. 72) – ação principal. [6] - ID Num. 91413132 - Pág. 1 (fl. 74) – ação principal. [7] - ID Num. 91413119 - Pág. 1 (fl. 49) – ação principal. [8] - ID Num. 91413119 - Pág. 1 (fl. 49) – ação principal. [9] - ID Num. 25955472, p. 06 (fl. 08).